Tribunal: STF
Processo: ADI 6772
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 174 E 175, §3º, IV, DA LEI 6.564, DO ESTADO DE ALAGOAS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. MAIOR TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO COMO CRITÉRIO DE DESEMPATE PARA PROMOÇÃO DE MAGISTRADOS. VIOLAÇÃO AO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROCEDÊNCIA. 



    1. Cabe à lei complementar da União disciplinar as matérias concernentes ao Estatuto da Magistratura, nos termos do art. 93, caput, da Constituição da República. 



    2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional a adoção do critério de maior tempo de serviço público para as promoções dos magistrados, por violar a competência do legislador complementar da União. Precedentes.



    3. Ação parcialmente conhecida e, no mérito, julgada procedente, a fim de declarar a inconstitucionalidade da expressão "aquele que tiver maior tempo de serviço público, ou, sucessivamente", do art. 174 e o inciso IV do §3º do art. 175 da Lei 6.564/2005, do Estado de Alagoas.